Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600488-11.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE
Órgão julgador: RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600488-11.2020.6.16.0143

Classe: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 28/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600543-03.2020.6.16.0000
Assuntos: Mandado de Segurança
Objeto do processo: Da decisão exarada no Recurso em Mandado de Segurança com pedido, que
indeferiu a petição inicial, ante a inépcia (art. 330, I, do CPC e art. 1º, §2º, da Lei n. 12.016/2009) e,
via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do
CPP., nos autos de MSCiv nº 0600488-11.2020.6.16.0000 impetrado pelo Partido Social Cristão -
PSC (Comissão Provisória Municipal de Cascavel/PR) contra o ato coator da Gerente da Plataforma
de Suporte Operacional (responsável pelos caixas) do Banco do Brasil S/A. Sustenta o impetrante,
em síntese, que realizou um jantar, vendido ao preço unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), de modo
que os adquirentes efetuaram o pagamento mediante recibo eleitoral (doação), montante a ser
depositado na conta do partido. Argumenta que na ocasião em que o tesoureiro do partido
procurou a agência bancária para efetuar o depósito a impetrada se recusou a recebê-lo, em
violação ao disposto na Res. 23.607, do TSE. (Requer: o provimento do presente recurso eleitoral, a
fim de que seja reformada a sentença de 1º grau com o consequente deferimento da segurança
obrigando a impetrada a recepcionar os depósitos identificados do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO -
PSC, ora apelante, consoante dispõe a Resolução TSE nº 23.604/2019 e Resolução TSE nº
23.607/2019 e ao final, com base nos fundamentos jurídicos supramencionados, seja provido o
presente recurso, procedendo-se a reforma da decisão impugnada, para deferir a segurança
pleiteada no presente mandado de segurança, de forma a preservar o direito líquido e certo do
Apelante, disciplinados na legislação eleitoral em vigor).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE
CASCAVEL PR (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO CORREA (ADVOGADO)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)
TATIANE IZELLI GIMENES (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21063
866
26/11/2020 22:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.378
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 0600488-11.2020.6.16.0143 – Cascavel –
PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE
CASCAVEL PR
- OAB/PR0012891
ADVOGADO: PAULO ROBERTO CORREA
- OAB/PR0054148
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK
RECORRIDO: TATIANE IZELLI GIMENES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA – MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRADO CONTRA ATO DE GERENTE DE INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA. NÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO DE VALORES. ATO
DE GESTÃO. ATIVIDADE FIM DO BANCO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA PELA
GERENTE. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. SENTENÇA
ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial
praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de
economia mista e de concessionárias de serviço público.
2.No caso em apreço, o ato apontado como coator consistiu na negativa
de recebimento de depósitos por parte do Tesoureiro do partido
impetrante, sem comprovação de que a gerente agia no exercício de
função pública. Não cabimento do mandado de segurança. Sentença
escorreita.
3.Ademais, ainda que fosse possível adentrar ao mérito do
,
mandamus
não seria o caso de concessão da ordem, vez que o procedimento
pretendido pelo impetrante – depósito de valores em espécie
supostamente recebidos durante evento de arrecadação - não encontra
resguardo nas normas eleitorais que regem a arrecadação de recursos
para a campanha eleitoral.
4.Recurso conhecido e não provido.

Num. 21063866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 22:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112622000973500000020419242
Número do documento: 20112622000973500000020419242

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso em Mandado de Segurança interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL
DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DE CASCAVEL PR, em face da sentença exarada
pelo Juízo Eleitoral da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR (ID 14901216), que indeferiu a
(art.330,
petição inicial do mandado de segurança impetrado pelo recorrente, ante a sua inépcia
I, do CPC e art.1º, §2º, da Lei nº12.016/2009) e, via de consequência, julgou extinto o processo
sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2.Em suas razões recursais o recorrente alegou, em síntese, que o juiz singular ao indeferir a
petição inicial não atendeu ao disposto no artigo 35, inciso III, do Código eleitoral.
3.Aduziu que houve ato coator da Gerente da Plataforma de Suporte Operacional (responsável
pelos caixas) do Banco do Brasil S/A, TATIANE IZELLI GIMENES, que teria se negado a
receber depósitos de doações na conta do partido, por violação ao disposto na Resolução TSE
nº23.607/2019. Sustentou que ela estaria exercendo atribuição do Poder Público, posto que a
relação é de Direito Eleitoral e não de Direito Comercial.
4.Sustentou que se o ato coator não for afastado certamente ensejará a responsabilização civil
e criminal do Presidente do Partido, do Tesoureiro, bem como dos demais membros por
eventual descumprimento da legislação eleitoral.
5.Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do Recurso para que seja concedida a
segurança pleiteada, para obrigar a impetrada a recepcionar os depósitos identificados do
recorrente, consoante dispõem as Resoluções TSE nº23.604/2019 e nº23.607/2019.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso interposto,
alegando que não há nenhum documento que ateste a ocorrência da tentativa de depósito pelo
impetrante e tampouco da negativa da instituição financeira, de modo que não restou
demonstrado o direito líquido e certo reclamado (id. 17009066).
É o relatório.

VOTO

Num. 21063866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 22:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112622000973500000020419242
Número do documento: 20112622000973500000020419242

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.Conforme o constante no relatório, o recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida
pelo Juízo Eleitoral da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que indeferiu a petição inicial do
mandado de segurança impetrado pelo recorrente, ante a sua inépcia (art.330, I, do CPC e
art.1º, §2º, da Lei nº12.016/2009) e, via de consequência, julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
3.O mandado de segurança foi impetrado na origem apontando como autoridade coatora
Tatiane Izelli Gimenes, Gerente da Plataforma de Suporte Operacional, responsável pelos
caixas da agência do Banco do Brasil.
4.Narra o impetrante que no dia 23.10.2020 o Tesoureiro do Partido Social Cristão – PSC, de
Cascavel, Cletrio Ferreira Feistler, dirigiu-se até a agência bancária para efetuar 16 (dezesseis)
depósitos identificados referentes à venda de jantar de arrecadação de recursos promovida
pelo Partido Social Cristão-PSC. Contudo, a gerente apontada como autoridade coatora
ordenou aos caixas da agência a recusarem o recebimento dos depósitos. Buscam, portanto, a
concessão da ordem, determinando que a agência seja compelida a aceitar os valores.
5.O Magistrado de primeiro grau proferiu a sentença nos seguintes termos:
“SENTENÇA
(...)
Decido.
2.O mandado de segurança constitui remédio constitucional para combater a ilegalidade ou o
abuso de poder, visando à proteção de direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus"
ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Nesse passo, a Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo
dispõe em seu art.1º:
Art.1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
§1º - Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de
partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de
pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente
no que disser respeito a essas atribuições.
§2º - Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos
administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias
de serviço público.
O primeiro ponto que se extrai é que o ato abusivo deve emanar de autoridade, no
exercício de função pública. Nessa linha, o §2º dispõe que não cabe o remédio
constitucional contra atos de gestão comercial praticados por sociedade de economia
mista, o que corresponde exatamente ao caso pontuado nos autos, já que o suposto ato
abusivo foi praticado por gerente de contas do Banco do Brasil.
Num. 21063866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 22:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112622000973500000020419242
Número do documento: 20112622000973500000020419242

Vejamos como a doutrina conceitua atos de gestão:
Atos de gestão são os que a Administração pratica sem usar de sua supremacia sobre os
destinatários. Tal ocorre nos atos puramente de administração dos bens e serviços públicos e
nos negociais com os particulares, que não exigem coerção sobre os interessados. (in Direito
Administrativo Brasileiro, 31ª Edição, pág. 166, Hely Lopes Meirelles).
Ora, no caso em mesa, o ato noticiado, que diz respeito à dinâmica no recebimento de
depósito identificado corresponde a um ato de gestão comercial. Não estamos a tratar de
atos que decorrem da supremacia da Administração, mas de ato que é regulado pelo
Banco Central e deve ser observado por todo o sistema financeiro.
A abertura de conta de corrente e o recebimento de depósitos não é ato exclusivo do
Estado, mas de todas as instituições financeiras – privadas e geridas pelo Poder Público.
Nessa linha, resta evidente que o ato combatido não se encaixa na previsão do art.1º, caput, da
Lei nº12.016/2009, sendo abarcado, ao revés, pela vedação do §2º, pois legítimo ato de gestão
comercial, decorrente da atividade financeira e comercial das agências bancárias.
Ademais, apenas a título argumentativo, ainda que o ato combatido configurasse legítimo ato
administrativo e decorresse da supremacia da Administração, o impetrante sequer juntou
prova da negativa ventilada, apenas argumentou. Segundo a doutrina e jurisprudência
consolidada a constatação do direito líquido e certo deve ser de plano, com a
apresentação, pelo impetrante, de elementos suficientes para a constatação do ato
abusivo e violação do direito líquido e certo.
No caso dos autos, a solução processual adequada é o indeferimento da petição inicial.
3.Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, ante a inépcia (art.330, I, do CPC e art.1º,
§2º, da Lei nº12.016/2009) e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem
resolução de mérito, na forma do art.485, I, do CPP.
Sem custas e honorários.
Oportunamente, transcorrido o prazo para interposição de recursos, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cascavel, datado eletronicamente.
Marcelo Carneval
Juiz Eleitoral.
6.A decisão é escorreita, não merecendo qualquer reforma nesta instância.
7.Veja-se o contido no artigo 1º da Lei nº12.016/2009:
“Art.1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
§1º - Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de
partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de
pessoas jurídicas ou as pessoas naturais
,
no exercício de atribuições do poder público
somente no que disser respeito a essas atribuições.
Num. 21063866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 22:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112622000973500000020419242
Número do documento: 20112622000973500000020419242

§2º - Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados
pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de
concessionárias de serviço público.
(...)”.
8.De fato, como bem reconhecido em sentença, o ato apontado como coator consistiu na
negativa de recebimento de depósitos por parte da gerente de agência do Banco do Brasil. Ou
seja, ao que tudo indica, trata-se de ato de gestão, decorrente da própria atividade fim de
qualquer instituição bancária (recebimento e guarda de valores).
9.Por mais que o recorrente sustente que, no caso, a matéria decorre das disposições da Lei
de Eleições e da Resolução nº23.604/2019, o fato é que não há nos autos qualquer
comprovação de que a negativa da gerente se deu com base nestas disposições normativas.
10.Ou seja, não se comprovou que a gerente, apontada como autoridade coatora, agiu
exercendo atribuição do Poder Público, visando assegurar a aplicação de regras eleitorais, ou
se somente cumpria regras internas e comerciais da própria instituição bancária.
11.Desta forma, resta claro que o Juízo
julgou a causa corretamente, entendendo pelo
a quo
não cabimento do Mandado de Segurança no caso em apreço.
12.Ademais, ainda que fosse possível adentrar ao mérito do
, não seria o caso de
mandamus
concessão da ordem.
13.Isto porque o procedimento pretendido pelo impetrante – depósito de valores supostamente
recebidos de terceiros em evento - não encontra embasamento nas normas que regem a
arrecadação de recursos pelos partidos políticos e candidatos.
14.Veja-se o contido no artigo 30 da Res. TSE nº23.607/2019:
Art.30 - Para a comercialização de bens e/ou serviços e/ou a promoção de eventos que se
destinem a arrecadar recursos para campanha eleitoral, o partido político ou o candidato deve:
I - comunicar sua realização, formalmente e com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, à
Justiça Eleitoral, que poderá determinar sua fiscalização;
II - manter à disposição da Justiça Eleitoral a documentação necessária à comprovação de sua
realização e de seus custos, despesas e receita obtida.
§1º - Os valores arrecadados constituem doação e devem observar todas as regras para o
recebimento de doação.
§2º - Para a fiscalização de eventos prevista no inciso I deste artigo, a Justiça Eleitoral poderá
nomear, entre seus servidores, fiscais ad hoc, devidamente credenciados.
§3º - As despesas e as receitas relativas à realização do evento devem ser comprovadas
por documentação idônea.
§4º - Os comprovantes relacionados ao recebimento de recursos dispostos neste artigo deverão
conter referência que o valor recebido caracteriza doação eleitoral, com menção ao limite legal
de doação, advertência de que a doação acima de tal limite poderá gerar a aplicação de multa de
até 100% (cem por cento) do valor do excesso e de que devem ser observadas as vedações da
lei eleitoral.
Num. 21063866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 22:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112622000973500000020419242
Número do documento: 20112622000973500000020419242

15.Verifica-se que os valores arrecadados devem obedecer todas as regras atinentes às
doações de recursos, especialmente àquelas previstas no artigo 21 da referida Resolução nos
seguintes termos:
Art.21 - As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação
de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios
da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
§1º - As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§2º - O disposto no §1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por um
mesmo doador em um mesmo dia.
§3º - As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas
e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for
possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional,
na forma prevista no caput do art.32 desta Resolução.
§4º - No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo,
ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma
do disposto caput do art.32 desta Resolução.
§5º - Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a regularidade das
contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo com este artigo será
apurado e decidido por ocasião do julgamento .
§6º - É vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações financeiras.
16.Por mais que o §1º exija a transferência eletrônica somente para as doações com valor igual

ou superior a R$1.064,10, extrai-se do inciso I, do
, que as transações bancárias
caput
devem
.
conter o CPF do respectivo doador

17.Neste contexto, extrai-se que o objetivo da norma é que o depósito seja identificado, ou

seja, que

seja realizado pelo próprio doador, a fim de se comprovar devidamente a
origem do recurso.
18.Ora, admitir a possibilidade de terceira pessoa, ainda que vinculada ao partido, receber
valores em espécie, e depois realizar os depósitos, apenas informando o número do CPF dos
supostos doadores, não atende ao referido fim, vez que não é possível se verificar, de forma
segura, que os recursos efetivamente pertencem e são provenientes destas pessoas.
19.Veja-se que as normas exigem que as doações sejam feitas por transações bancárias, que

permitem a pronta identificação da origem dos recursos, em nenhum momento
autorizando o recebimento de recursos em espécie, de forma direta.
Num. 21063866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 22:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112622000973500000020419242
Número do documento: 20112622000973500000020419242

20.Neste contexto, ainda que fosse o caso de conhecer o mérito do mandado de segurança,
não seria possível reconhecer o direito líquido e certo apto a embasar eventual concessão da
ordem.
21.Assim, a sentença de primeiro grau se encontra escorreita, devendo ser mantida
integralmente.
22.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, e acompanhando o parecer da

Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO – PSC DE CASCAVEL.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0600488-11.2020.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ
- RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DE CASCAVEL PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO CORREA - PR0012891, MOACIR FRANCISCO VOZNIAK -
PR0054148 - RECORRIDO: TATIANE IZELLI GIMENES - Advogado do(a) RECORRIDO:

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21063866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 22:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112622000973500000020419242
Número do documento: 20112622000973500000020419242